Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFEITOS NO IMÓVEL LOCADO. ATUAÇÃO DO LOCADOR PARA SANAR OS VÍCIOS. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA VIA AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PARA COBRANÇA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que seja possível o prosseguimento da execução é necessário que, além de estar-se diante de um título de crédito extrajudicial, estejam presentes as características da certeza, da liquidez e da exigibilidade – artigo 783 do CPC.

2. Temerário o prosseguimento da execução e, por isso, o acolhimento dos embargos, ante a falta de certeza do culpado pelos defeitos no imóvel locado, como a infiltração, que pode ser oriunda do bem vizinho, bem como por haver prova nos autos de que a locadora envidou esforços para corrigir os vícios. Além disso, a cláusula contratual que permite o pagamento da multa pelo descumpridor do contrato não prevê que, se a culpa for por erro de terceiro, caso fortuito ou força maior, a outra parte arcaria com tal valor de qualquer maneira.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.